Tribunal: TJSP
Processo: 1028439-29.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – APELAÇÃO – COMPETÊNCIA – 2a SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO TJSP – RESOLUÇÃO 623/2013 – Art. 5o, II, II.3 – Redistribuição determinada às 11a a 24a e 37a e 38a Câmaras de Direito Privado – RECURSO NÃO CONHECIDO.